Tribunal: TJSP
Processo: 0000063-30.2015.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000063-30.2015.8.26.0574, da Comarca de Avaré, em que são apelantes MARCELO
PINTO e MARIA CIRLENE STRENGUETI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos defensivos para fixar aos Réus a pena em 1 ano e
8 meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 166 dias-multa e
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos que
deverão ser estipuladas pelo Juízo das Execuções Criminais, mantendo-se, no
mais, a r. sentença em seus integrais.V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000063-30.2015.8.26.0574 -Voto no 9135
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000063-30.2015 Avaré
Apelantes: Marcelo Pinto e Maria Cirlene Strengueti
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Fabio Augusto Paci Rocha
Voto no 9135
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Tráfico
de
entorpecentes
Interposição de agravo

provimento maus antecedentes afastados
reanálise da pena - Redução pelo § 4o do art.
33 da Lei de Drogas em 2/3
recursos da
defesa providos em parte.
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
MARCELO PINTO e MARIA CIRLENE STRENGUETI, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 230/234, cujo relatório
se adota e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, MARCELO às penas de 7 anos, 9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000063-30.2015.8.26.0574 -Voto no 9135
3
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como
ao pagamento de 777 dias-multa e MARIA às penas de 6 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 666 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa do corréu
Marcelo apresentou razões de apelação às fls. 288/308, pugna pela
absolvição ou, alternativamente, a desclassificação para uso.
Subsidiariamente, pugna fosse afastada a causa de aumento de
pena pelos maus antecedentes e fosse fixado regime prisional mais
brando.
A defesa da corré Maria também apresentou
razões de apelação (fls. 335/356). Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, a desclassificação, fosse fixada a pena-base no
mínimo legal, reconhecida a confissão e aplicada a redução
máxima prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.323/06, fixado regime
mais brando e substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Regularmente processados os recursos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000063-30.2015.8.26.0574 -Voto no 9135
4
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
dos recursos (fls. 310/324 e 359/372).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pelo não provimento aos recursos (fls. 376/410).
Por meio do v. acórdão de fls. 422/431, foi
negado provimento aos recursos defensivo, por votação unânime.
A defesa opôs embargos de declaração (fls.
434/437), que foi rejeitado, por votação unanime (fls. 442/444).
A defesa interpôs Recurso Especial (fls.
447/463) e recurso extraordinário (fls. 464/470), visando impugnar o
acórdão exarado pela 7a Câmara de Direito Criminal. Pede a
aplicação do redutor, seja fixado regime inicial aberto e substituída
a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 488/302 e 504/) pelo indeferimento do
processamento dos recursos ou, subsidiariamente, fosse negado
provimento.
Os Recursos não foram admitidos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000063-30.2015.8.26.0574 -Voto no 9135
5
520/521 e 522/524).
A defesa interpôs Agravo (fls. 525/529 e
530/533).
O
Ministério
Público
apresentou
contraminuta (fls. 530/536 e 537/543).
O Agravo em Recurso Especial não foi
admitido no Superior Tribunal de Justiça (fls. 592).
O Relator sorteado Ministro Edson Fachin,
concedeu a ordem ao agravo ao Recurso Extraordinário para
determinar seja feita nova dosimetria da pena, desconsiderando da
valoração dos maus antecedentes os inquéritos e ações penais em
curso, bem como as condenações anteriores cuja pena tenha sido
extinta a mais de cinco anos (fls. 602/605).
É o relatório.
Em
cumprimento
ao
determinado
no
julgamento do agravo em Recurso Extraordinário, passo a reanálise
da dosimetria da pena.
Tendo em vista a decisão do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000063-30.2015.8.26.0574 -Voto no 9135
6
Tribunal Federal, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo
legal.
Na segunda fase, não há agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira fase, reduz-se a pena pelo § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/06, pois satisfeitos os requisitos legais.
Diminui-se em 2/3 e torno a pena definitiva
em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Por fim, fixo o regime prisional aberto para
cumprimento da pena, e determino a substituição da pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, que deverão ser
estipuladas pelo Juízo das Execuções Criminais.
Assim sendo, dou parcial provimento aos
recursos defensivos para fixar aos Réus a pena em 1 ano e 8
meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 166 dias-
multa e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos que deverão ser estipuladas pelo Juízo das Execuções
Criminais, mantendo-se, no mais, a r. sentença em seus integrais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000063-30.2015.8.26.0574 -Voto no 9135
7
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator